Tribunal: TJDFT
Processo: 0734199-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734199-37.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIO ALMEIDA SAMPAIO, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, FABIO ALMEIDA SAMPAIO D E S P A C H O O autor FABIO ALMEIDA SAMPAIO postula em seu recurso de apelação (ID 28546175) apenas a majoração dos honorários sucumbenciais fixados na r. sentença. Entretanto, conforme dispõe o §5o, do art. 99, do CPC, mesmo na hipótese de concessão da gratuidade de justiça para a parte assistida por advogado particular, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. Nesse sentido, tem-se os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão 1286886, 07042870620188070020, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 22/10/2020; Acórdão 984773, 20160020445643AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/11/2016, publicado no DJE: 1/2/2017. Pág.: 617/624; Acórdão 1074761, 20170110089424APC, Relator: ANA CANTARINO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/2/2018, publicado no DJE: 20/2/2018. Pág.: 470/499. Destarte, determino a intimação do patrono do autor para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, efetue o recolhimento do PREPARO em dobro, sob pena de deserção, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 23 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator